Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-74.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003575-74.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMILSON CORDEIRO DA SILVA - CPF: 000.197.241-36 (APELANTE), LUCIMAR APARECIDA CAZZATTO - CPF: 744.450.062-20 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), DONILDE ANTONIO SOUZA COSTA - CPF: 799.235.422-20 (APELADO), ADEMILSON CORDEIRO DA SILVA - CPF: 000.197.241-36 (APELADO), LUCIMAR APARECIDA CAZZATTO - CPF: 744.450.062-20 (APELANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), DONILDE ANTONIO SOUZA COSTA - CPF: 799.235.422-20 (APELANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível e recurso adesivo. Nulidade de negócio jurídico. Compra e venda de veículo. Fraude de terceiro ("golpe do intermediário"). Ausência de consenso e culpa concorrente entre vendedor e comprador. Rateio do prejuízo. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em Ação de Anulação de Negócio Jurídico, declarou a invalidade da compra e venda de uma motocicleta por vício decorrente de fraude de terceiro (golpe do intermediário), determinou a restituição do bem ao autor (vendedor), mas reconheceu a culpa concorrente entre as partes, impondo ao autor a obrigação de restituir parcialmente os valores pagos pelos réus (compradores). O autor busca o afastamento da culpa concorrente, enquanto os réus buscam a improcedência total da ação e a validação do negócio.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se o negócio jurídico de compra e venda foi validamente perfectibilizado, a despeito do dolo de terceiro; (
ii
) se a fraude do "golpe do intermediário" autoriza a anulação do contrato; (
iii
) se houve culpa concorrente do vendedor e dos compradores para o êxito da fraude; e (
iv
) se é devida a manutenção do rateio proporcional dos prejuízos, com o retorno das partes ao status quo ante.

III. Razões de decidir

3.
O negócio jurídico é passível de anulação por dolo de terceiro
, conforme o art. 148 do Código Civil, uma vez que não houve manifestação válida e recíproca de vontade entre o vendedor e os compradores, inexistindo o necessário consenso sobre as condições e o preço, elementos essenciais da compra e venda.

4. Configura-se a negligência simultânea de ambas as partes, pois o vendedor (autor) agiu com imprudência ao assinar a transferência do bem antes da efetiva comprovação do recebimento do preço, e os compradores (réus) agiram com precipitação ao transferirem o valor a uma conta bancária de pessoa estranha à negociação.

5. A conduta do vendedor e dos compradores contribuiu diretamente para o sucesso da fraude. Assim, correta a aplicação do art. 945 do Código Civil, que determina que a indenização deve ser fixada levando-se em conta a gravidade da culpa da vítima em confronto com a do autor do dano (o qual,
in
casu
, deve ser partilhado em razão da concorrência de culpas entre as vítimas).

6. A pretensão de validar o negócio jurídico (recurso adesivo) não se sustenta,

poi
s
a ausência de pagamento do preço ao verdadeiro proprietário e a incompletude da transferência de propriedade afastam a possibilidade de convalidação do ato, ainda que sob alegação de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O negócio jurídico de compra e venda de veículo viciado por dolo de terceiro (golpe do intermediário) é anulável por ausência de manifestação válida de vontade e pagamento do preço ao legítimo proprietário (CC, art. 148). 2. A imprudência simultânea do vendedor e do comprador na conferência da negociação ou do pagamento configura culpa concorrente, impondo-se o rateio proporcional do prejuízo
e o retorno das partes ao estado anterior (CC, art. 945)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 148, 182 e 945.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1001814-63.2019.8.11.0040 (Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024); TJ-MT, N.U 1029807-61.2020.8.11.0003 (Rel. Marcio Vidal, j. 17.04.2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ademilson Cordeiro da Silva
, e, ainda, por
Lucimar Aparecida
Cazzatto
e
Donilde
Antônio Souza Costa,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que
nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico no 1003575-74.2023.8.11.0013, movida
por Ademilson Cordeiro da Silva
em face de Lucimar Aparecida
Cazzatto
e
Donilde
Antônio Souza Costa
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a invalidade do negócio jurídico de compra e venda da motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, ano 2015, objeto da lide, e reintegrar o autor na posse do bem, determinando ainda a desconstituição da transferência junto ao órgão de trânsito.

Determinou, contudo, que o autor pagasse aos réus a quantia de R$ 5.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, reconhecendo a culpa concorrente das partes.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não concorreu culposamente para o evento danoso, uma vez que também foi vítima de golpe perpetrado por terceiro desconhecido, inexistindo justificativa para que suporte parte dos prejuízos. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença, para que seja afastado o reconhecimento da culpa concorrente e, por conseguinte, excluída a obrigação de restituir valores aos réus, com a condenação exclusiva destes nas custas e honorários.

Por sua vez, Lucimar Aparecida
Cazzatto
e
Donilde
Antônio Souza Costa apresentaram recurso adesivo (art. 997, §1o, do CPC), arguindo, em síntese, a improcedência total dos pedidos formulados na ação originária. Alegam que o autor foi o único responsável pela ocorrência do dano, tendo agido com manifesta imprudência ao permitir a intermediação de terceiro — identificado como “Juliano” — sem as cautelas necessárias.

Sustentam que atuaram de boa-fé, observando os deveres de probidade e diligência previstos no art. 422 do Código Civil, e que a outorga de poderes para a negociação foi feita pelo próprio autor, devendo, portanto, suportar integralmente as consequências do negócio.

Requerem, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a consequente improcedência da ação, bem como a condenação exclusiva do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos apelantes Lucimar Aparecida
Cazzatto
e
Donilde
Antônio Souza.

Cuida-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de anulação de negócio jurídico, declarando a invalidade da compra e venda da motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, ano 2015, determinando a restituição do bem ao autor, com o reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, fixando compensação parcial dos prejuízos e repartição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Da narrativa constante dos autos, infere-se que ambas as partes foram vítimas do conhecido “golpe do intermediário”, fraude recorrente em negociações de veículos realizadas em plataformas digitais.

O
esquema
desenvolve-se por meio da atuação de um intermediário fraudador, que localiza um anúncio legítimo de venda de veículo e, paralelamente, reproduz o anúncio por valor inferior ao de mercado, passando a negociar o bem como se fosse seu. Ao mesmo tempo,
engana
o verdadeiro proprietário (vendedor), fazendo-se passar por comprador, e o interessado na compra (adquirente), fazendo-se passar por vendedor, conduzindo ambos a uma falsa sensação de legitimidade contratual.

No caso vertente, o autor Ademilson Cordeiro da Silva colocou à venda sua motocicleta em rede social, sendo contatado por pessoa identificada como “Juliano”, o qual afirmou adquirir o bem para
Donilde
Antônio Souza Costa, um dos requeridos. Após breve negociação, o autor dirigiu-se ao cartório para assinar a Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) em favor de Lucimar Aparecida
Cazzatto
, esposa de
Donilde
, aguardando a confirmação do depósito do valor avençado, de R$ 15.500,00.

Assim, tanto o vendedor quanto os compradores foram enganados pelo estelionatário, que atuou como falso intermediário e se beneficiou financeiramente da desinformação e da ausência de comunicação direta entre as partes.

À luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não houve manifestação válida e recíproca de vontade entre as partes capazes de aperfeiçoar um contrato de compra e venda, inexistindo, pois, o necessário consenso entre vendedor e comprador
sobre o preço e as condições da transação.

O negócio jurídico aparenta ter existido, mas, na realidade, foi produto de dolo de terceiro, situação expressamente prevista no art. 148 do Código Civil, que admite a anulabilidade do ato
quando o erro ou dolo decorre de manobra fraudulenta de pessoa estranha à relação contratual.

A jurisprudência
deste
eg
. Tribunal tem
entendimento de que, nesses casos, ambos os envolvidos – vendedor e comprador – são vítimas de fraude, e o negócio deve ser desfeito, com o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do mesmo diploma.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – COMPRA E VENDA DE MOTOCILETA – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerente apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé do proprietário do veículo, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao autor. Viciada à vontade na tradição efetuada (
arts
. 1 .226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (autor) e o vendedor (réu), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que há falar em obrigação de fazer consistente na transferência da motocicleta ou validação do negócio jurídico realizado
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001814-63.2019 .8.11.0040, Relator.:
Antônia Siqueira Gonçalves
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

A presente lide evidencia negligência simultânea de ambas as partes, embora em graus distintos.

Com efeito, o autor não se cercou das cautelas mínimas que se espera em operações dessa natureza. Confiou em um suposto intermediário, assinou a transferência do bem antes da efetiva comprovação de pagamento. Tal conduta revela imprudência e falta de diligência compatível com os riscos de transações mediadas por terceiros não conhecidos.

De outro lado, os réus também agiram de modo precipitado ao transferirem valores a pessoa estranha à negociação
, sem confirmar a titularidade do bem ou exigir documentação comprobatória da autorização de venda. Em ambos os lados, a confiança ingênua no intermediário contribuiu diretamente para o êxito do golpe.

A sentença de origem, ao reconhecer a culpa concorrente entre vendedor e compradores, aplicou adequadamente o disposto no art. 945 do Código Civil
, segundo o qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

A prova colhida confirma que ambas as partes colaboraram, ainda que involuntariamente, para o resultado lesivo, razão pela qual se mostra justo e proporcional o rateio dos prejuízos e a restituição do bem ao autor
, seu legítimo proprietário, uma vez que o veículo jamais foi validamente transferido.

O entendimento harmoniza-se com precedentes desta Corte
, que reconheceu, em situação idêntica, a nulidade do negócio jurídico por dolo de terceiro, afastando a responsabilidade exclusiva de qualquer das partes e enfatizando a imprudência do vendedor ao não confirmar o recebimento do preço antes de entregar o veículo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DA OLX. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. CONDUTA NEGLIGENTE DO COMPRADOR E DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, os litigantes foram negligentes, na medida em que não adotaram os cuidados necessários a conclusão do negócio jurídico, sendo ambas vítimas de fraude de terceiro.

2. É indiscutível que os litigantes foram vítimas de fraude perpetrado por terceiro fraudador, o qual somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1009341-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE DA OLX" - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO - PREÇO E CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – TRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da nulidade do negócio jurídico de compra e venda de um veículo, que não se concretizou devido a um golpe conhecido como "Golpe da OLX".

2. A tradição do bem móvel, por si só, não se traduz na transferência de propriedade sem a presença dos elementos essenciais do contrato de compra e venda: preço e consentimento.

3. Verificada a ausência de consentimento e pagamento do preço acordado, o negócio jurídico não se aperfeiçoa, sendo correta a declaração de nulidade do negócio e da alienação fiduciária subsequente.

4. Não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais quando estes foram fixados com base nos critérios legais, isto é, no limite mínimo legal permitido, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1005813-28.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – OLX – AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe.

2. Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes.

3. Culpa concorrente configurada.

4. Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.

(N.U 1029807-61.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) – PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR A PESSOA

DIVERSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – NEGLIGÊNCIA CONCORRENTE DAS PARTES – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

É de se reconhecer a culpa concorrente no caso em que ambas as partes, vendedor e comprador, concorreram com comportamento imprudente para o sucesso de fraude praticada por terceiro que intermediou, sem legitimidade, a negociação de veículo automotor.

A ausência de cautela na condução do negócio, seja ao efetuar pagamento a terceiro, seja confiar na intermediação de um terceiro sem adotar as devidas precauções, autoriza a mitigação da responsabilidade e o rateio equitativo do prejuízo nos termos do art. 945 do Código Civil.

Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se o rateio do prejuízo entre as partes envolvidas, fixando-se a responsabilidade de cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor do dano.
(N.U 1003359-34.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Assim, não há reparo a ser feito na sentença quanto à repartição de responsabilidades e à restituição do bem, medida que preserva a legalidade, a equidade e o equilíbrio contratual.

O recurso adesivo
interposto pelos réus não merece acolhida.

A pretensão de ver reconhecida a validade do negócio jurídico, com a consequente improcedência da ação, não se sustenta diante da inequívoca ausência de vínculo contratual entre as partes
.

O pagamento realizado pelos recorrentes não foi efetuado ao verdadeiro proprietário do bem, e a transferência de propriedade sequer se consumou validamente, circunstâncias que afastam qualquer hipótese de boa-fé capaz de convalidar o negócio.

A boa-fé objetiva, como vetor de conduta contratual (art. 422 do Código Civil), exige comportamento leal, diligente e prudente, o que não se verificou integralmente em nenhuma das partes. Ademais, a outorga de poderes alegada pelos réus não se comprovou documentalmente, inexistindo prova de mandato, autorização ou comunicação formal que legitime o intermediário a agir em nome do vendedor.

Portanto, correta a conclusão sentencial que reconheceu a inexistência de contrato válido e determinou o retorno das partes ao estado anterior
, com partilha proporcional dos prejuízos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ademilson Cordeiro da Silva e nego provimento ao recurso adesivo interposto por Lucimar Aparecida
Cazzatto
e
Donilde
Antônio Souza Costa, mantendo integralmente a sentença
proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025